Tribunal: TJDFT
Processo: 0733476-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERPOSTA POR AGENOR NOGUEIRA DE SOUSA CONTRA ASSEFAZ JULGADA IMPROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. DOENÇA GRAVE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. TEMA 1.082 STJ. RECURSO PROVIDO.

Sinopse fática: Os autores pretendem sejam mantidos no plano de saúde da requerida, mediante pagamento de mensalidades, pois se encontram em tratamento oncológico essencial à sua sobrevivência.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial referente à reativação do plano de saúde dos requerentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o cancelamento unilateral do plano de saúde cumpriu os requisitos normativos, especialmente em relação à continuidade do tratamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento unilateral de um plano de saúde coletivo por adesão só é válido se for precedido de notificação com antecedência mínima de 60 dias e garantir a continuidade do tratamento em curso, conforme o artigo 17 da RN no 195/2009 e o artigo 23 da RN no 557/2022, ambos da ANS, além do entendimento estabelecido no REsp no 1.842.751/RS (Tema 1082 do STJ).
4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por este Tribunal, mesmo com a possibilidade de rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo, a cobertura deve ser mantida enquanto o beneficiário estiver em tratamento médico.
5. Tal entendimento incide integralmente no caso concreto, pois está devidamente comprovado estarem os autores pacientes oncológicos, em tratamento ativo, cuja interrupção implica risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico ou até mesmo de óbito, havendo, ademais, expressa disposição de manutenção do pagamento das mensalidades.
6. Do cotejo dos autos, restou demonstrado a necessidade de tratamento para a doença que acometem os autores. Ademais, restou comprovada a relação jurídica das partes com o plano de saúde com os requerentes e a manifestação da ré acerca do cancelamento do plano de saúde. Desta feita, descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo provido. 7.1. Tese de Julgamento: “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante, no Tema Repetitivo no 1.082, no sentido de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o e 25, § 1o; Lei no 9.656/1998, art. 8o, § 3o, "b"; Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, art. 17; Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema repetitivo n. 1.082; TJDFT (0715514-39.2021.8.07.0003, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 24/11/2022; TJDFT, 20130110404183APC, Relator: Flávio Rostirola, Revisor: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 24/7/2015; TJDFT, 0712402-06.2024.8.07.0020, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 03/04/2025; TJDFT 07396276120248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 5/12/2024; TJDFT, 07283496320248070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJE: 30/9/2024.